Tribunal: TJDFT
Processo: 0712598-52.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0712598-52.2023.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SERGIO DA COSTA SANTOS APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO IV D E S P A C H O Cuida-se de apelação (ID 57421265) interposta por SERGIO DA COSTA SANTOS contra sentença (ID 57420907) prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada pelo apelante em desfavor de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO IV, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, 330 e 485, I, todos do Código de Processo Civil Em suas razões recursais pleiteia o recorrente o recebimento do recurso no efeito suspensivo. Do exame dos autos, constata-se que foi determinada ao autor a emenda à inicial (ID 57420902) para: 1) apresentar a procuração e a declaração de hipossuficiência com assinatura eletrônica em via original para permitir a verificação da autenticidade dos documentos; 2) juntar o comprovante de rendimentos do requerente; 3) se pronunciar expressamente sobre a litispendência em relação aos autos n. 0706527-34, também em curso naquele Juízo; e 4) fornecer o contrato cuja revisão é pretendida. Em resposta, o autor afirma que não há litispendência com o processo n. 0706527-34.2023.8.07.0006 e reitera o pedido de gratuidade de justiça (ID 57420904). Diante disso, sobreveio sentença. O Código de Processo Civil, no artigo 1.012, estabelece que, por natureza, a apelação terá efeito suspensivo, excepcionando-se as hipóteses elencadas no § 1o: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. O § 4o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, por sua vez, assim dispõe: § 4o. Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Por força da lei, o apelo apresentado pelo recorrente será admitido no efeito suspensivo, visto que a sentença que extinguiu o feito executivo não tem eficácia imediata e a apelação contra ela interposta tem efeito suspensivo por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses do art. 1.012, § 1o, do CPC. Desnecessária a apreciação do pedido de concessão de suspensivo, o qual tem aplicabilidade ope legis, sendo o recurso de apelação recebido em ambos os efeitos, nos termos do art. 1.012, caput, do CPC. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador